Tribunal: STF
Processo: HC 171211
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA INDISPENSÁVEL À DEFESA. OBSERVÃNCIA DO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.395.672/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a paciente, considerados os crimes dos arts. 316, caput, (concussão), e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. A acusação baseou-se em dados colhidos por meio de interceptações telefônicas, promovidas no âmbito do Juízo da 2ª Vara Criminal de Alfenas/MG e compartilhadas com autoridades do Estado de São Paulo, das quais surgiram indícios da prática dos crimes pela paciente. 



    3. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0033561-09.2010.8.26.0602, condenou a paciente a 9 anos e 6 meses de reclusão, ante os crimes de concussão e falsidade ideológica.



    4. A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, indeferiu pedido de conversão do julgamento em diligência, e redimensionou a sanção para 7 anos e 11 meses de reclusão. Seguiu-se a interposição de embargos de declaração, os quais foram acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos. Recursos especial e extraordinário não foram admitidos. 



    5. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao agravo em recurso especial nº 1.395.672/SP. Contra esse ato, formalizou-se o agravo regimental. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade do julgamento da apelação, em razão da desconsideração de prova nova, indispensável à defesa, qual seja, a integralidade das escutas obtidas na interceptação telefônica produzida na comarca de Alfenas/MG. Destacam ter sido indeferido o pedido para que fosse o julgamento convertido em diligência, a fim de que a defesa pudesse analisar a transcrição da interceptação. Alegam inobservadas as garantias da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa. Salientam que a defesa conseguiu acesso integral às escutas telefônicas apenas quando o processo já estava em trâmite no STJ. Afirmam haver prova eloquente de inocência da paciente, a qual não poderia ter sido subtraída do julgamento da apelação. 



    7. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação, com determinação da realização de outro, após a concessão de vista das transcrições.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão do habeas corpus, dizendo-o formalizado em substituição a recurso extraordinário. Afirma inexistente ilegalidade a ensejar o deferimento da ordem de ofício.



    9. Após o protocolo deste habeas corpus, o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.209.441/SP, interposto pela paciente, teve o provimento negado pelo então Relator, Ministro Marco Aurélio, em 20/08/2019. A Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental formalizado em seguida. Embargos de declaração não foram acolhidos. A condenação transitou em julgado em 16/06/2020. 



    10. Também no Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma, em 09/12/2015, analisou o Habeas Corpus nº 128.102/SP, no qual versado pedido de reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas que fundamentaram a acusação. O Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem, assentando que “os dados alusivos a interceptação telefônica verificada em outra unidade da Federação, ante ordem judicial, para elucidar certa prática delituosa, podem ser aproveitados em persecução criminal diversa”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    11. Na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, entendo ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC nº 126.791-ED/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015); HC nº 126.614/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015); e HC nº 126.808-AgR/PA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/05/2016, p. 05/08/2016).



    12. A impetrante, em resumo, pretende a desconstituição do acórdão alusivo ao julgamento da apelação, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa, ante o indeferimento de pedido de conversão do julgamento em diligência, consistente em expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Alfenas/MG, determinando o encaminhamento de cópia de mídia contendo áudio interceptado, supostamente favorável à defesa da paciente. (e-doc. 8, p. 2 - 4).



    13. Limita-se a controvérsia, portanto, à suposta ocorrência de ilegalidade no indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência. 



    14. O dispositivo que disciplina a matéria é o art. 616 do Código de Processo Penal, assim redigido: 



    “Art. 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.”



    15. Desse modo, por força do texto legal, o Tribunal a quo tem a faculdade, diante dos elementos probatórios carreados aos autos do processo, de determinar a realização de novo interrogatório, a reinquirição de testemunhas e a determinação de outras diligências. 



    16. Destaco, nesse sentido, esclarecedora doutrina a respeito do tema: 



    “Com a responsabilidade de formar o íntimo convencimento, mediante a livre apreciação da prova, no seu conjunto, tal qual o fez o juiz de primeira instância (...), os juízes, que vão julgar o caso em segunda instância, têm, naturalmente, a liberdade de fazer o exame direto dos elementos pessoais de prova (pelo que, o art. 616 autoriza o novo interrogatório do acusado e a reinquirição das testemunhas, na sessão de julgamento, sem necessidade de termo, pois os julgadores estão presentes, e não há outra instância ordinária, para apreciar a espécie), bem como ordenar todas as diligências destinadas a sanar nulidade, ou melhor esclarecer a verdade dos fatos.” 



    (FILHO, Eduardo Espínola. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, 5ª ed., Editora Rio, p. 301)



    17. Também em relação à natureza das diligências passíveis de serem autorizadas no âmbito de incidência do art. 616 do CPP, ensina Guilherme de Souza Nucci: 



    “(...) Devem ser meramente supletivas, voltadas ao esclarecimento de dúvidas dos julgadores de segunda instância, não podendo extrapolar o âmbito das provas já produzidas, alargando o campo da matéria em debate, pois isso configuraria nítida supressão de instância e causa de nulidade. É inadmissível o procedimento do tribunal de produzir provas novas, das quais não tem — e não teve por ocasião da sentença — ciência o juiz de primeiro grau, julgando o recurso com base nelas. Assim fazendo, não estará havendo duplo grau de jurisdição, mas uma única — e inédita — decisão, da qual não poderão as partes recorrer.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 20ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2021, p. 1.186) 



    18. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir o referido pleito, fundamentou, de maneira suficiente e adequada, a razão pela qual não se tratava de hipótese autorizadora de novas diligências (e-doc. 5, p. 8; grifos nossos): 



    “A combativa defesa de SIMONA, às vésperas desta sessão de julgamento, quer a conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Alfenas/MG para requisição de cópias das mídias contendo os áudios de interceptações telefônicas que deram origem à presente Ação Penal, fazendo tal pedido com base em parecer favorável do Ministério Público de Minas Gerais para cumprimento de diligência, determinada naquele Estado em 27/11/2017, ou seja, antes dos 3 adiamentos anteriores, ocorridos em 28/11/2017, 12/12/2017 e 30/01/2018. 



    A mídia, contudo, como se verá, em nada modificaria o julgamento dos recursos, até porque além da transcrição já constar dos autos, ela foi novamente juntada pela própria defesa à fls. 4181/4187.



    Encerrada a instrução processual, durante a qual houve oportunidade para a diligência ora requerida, não há espaço para a reabertura da colheita de provas, fase há muita ultrapassada e que não pode ser revisitada”



    19. O Superior Tribunal de Justiça, assentando correta a visão adotada pelo Tribunal estadual, teve como inexistente ilegalidade a ser reparada (e-doc. 2, p. 7; grifos no original): 



    “Aliás, tomando por base a moldura fática delineada no acórdão da apelação, há dúvida se a referida mídia, juntada pela defesa após a decisão agravada, consubstanciaria efetivamente uma prova nova, pois, ao que consta do acórdão, a defesa já tinha providenciado a juntada da transcrição da interceptação antes mesmo do julgamento da apelação, tendo a Corte de origem concluído que o seu conteúdo não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.” 



    20. Entendo, assim, não ocorrido o alegado descumprimento do art. 616 do CPP, cuja aplicação é excepcional. A invocação do dispositivo, pela defesa, não tem o condão de vincular o Tribunal a reabrir a fase instrutória. A propósito, o ato apontado como coator encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



     



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 616, CPP. REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A matéria debatida neste recurso ordinário diz respeito à possível nulidade do julgamento da apelação pelo tribunal de justiça devido à não-aplicação do disposto no art. 616, do Código de Processo Penal. 2. O relator da apelação analisou o acervo probatório produzido durante da instrução processual, concluindo no sentido da manutenção da sentença condenatória. 3. A fundamentação exposta na sentença que embasou a condenação do recorrente pela juíza de direito, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça se revela hábil e coerente, não havendo qualquer vício no acórdão da Corte local que possa ensejar a declaração de nulidade do julgamento. Além disso, repisa-se, não é possível revolver exame de prova em sede de habeas corpus. 4. O alegado descumprimento do disposto no art. 616, do Código de Processo Penal não ocorreu no caso em tela, tendo a Corte estadual fundamentado de maneira suficiente e adequada a razão pela qual não se tratava de hipótese de retratação das declarações prestadas pela vítima em juízo. 5. Recurso ordinário improvido.



    (RHC nº 91.405/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 07/10/2008, p. 24/10/2008; grifos nossos)



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CP, ART. 157, § 2º, I E II. REQUERIMENTO DE NOVO INTERROGATÓRIO E OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA EM SEDE DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 616, CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. ... 2. O interrogatório do acusado e a oitiva de testemunha no juízo de apelação, na forma do art. 616 do CPP, são diligências que se encartam no Poder do Tribunal, por isso que a rejeição das mesmas não enseja nulidade do julgamento quando o órgão a quo entende desnecessárias novas provas. (...) 3. É o que dispõe o art. 616 do CPP, verbis: “No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. (...) 6. In casu, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente o indeferimento do pleito formulado pela defesa, que não logrou demonstrar o prejuízo a ela causado a justificar a anulação do julgado. 7. Parecer do parquet pela denegação da ordem. Ordem denegada.



    (HC nº 100.487/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/10/2011, p. 14/11/2011; grifos nossos)



    21. Enfatizo que alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias, quanto ao conteúdo e suficiência da prova carreada aos autos do processo-crime, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    22. A par desse aspecto, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 7) e pela Procuradoria-Geral da República, na manifestação juntada ao processo (e-doc. 35), ainda que a defesa alegue que as supostas provas supervenientes conduziriam à absolvição da paciente, o caso revela-se como evidente hipótese de ajuizamento de ação revisional, prevista no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, viabilizando-se, inclusive, o contraditório, de modo a permitir que o órgão acusatório tenha acesso a tais provas e, assim, possa influir na convicção do julgador formada a partir desses novos elementos. Eis o teor do dispositivo: 



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    [...] 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    23. Uma vez ocorrido o superveniente trânsito em julgado do título condenatório, a análise da matéria pelo STF, a essa altura, implicaria a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, procedimento inviável, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, salvo em caso de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018; e HC nº 161.656-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    24. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator